Tribunal: TJMT
Processo: 0025007-29.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025007-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0025007-29.2016.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGUROS

EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para demonstrar o direito vindicado pela autora.

Também sem razão a alegação de falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, como pressuposto para a propositura da ação, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração a culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (
Apelação Cível, Nº 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0025007-29.2016.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento de Seguros

nº
025007-29.2016.811.0041,
proposta por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (7ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$49.836,76, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Sustenta cerceamento de defesa, decorrente da alegação de necessidade de realização de prova pericial.

Alternativamente, alega inexistência de nexo de causalidade e de comprovação dos fatos, em especial da falha do serviço de energia elétrica por ela, recorrente, prestados. Também ofensa ao contraditório e a ampla defesa, além de falta de notificação administrativa. Após, pugna pela improcedência da ação.

Ainda em sede de pedido alternativo, pede que os juros e correção sejam a partir da data da citação e não do efetivo desembolso conforme determinado pela sentença impugnada.

Contrarrazões no id. 72812479/72812483.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento de Seguros

nº
025007-29.2016.811.0041,
proposta por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (7ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$49.836,76, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa e a falta de interesse de agir da autora apelada para a propositura da Ação Regressiva de Ressarcimento de Seguros que move em face da aqui apelante
Energisa Mato Grosso
.

Alternativamente, saber se é caso de improcedência da ação
.

Ainda em pedido alternativo, saber se os juros de mora e a correção monetária devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do desembolso como determinou a sentença impugnada
.

Cuida-se, pois, de

Ação
Regressiva de Ressarcimento de Seguros
, proposta por Mapfre Seguros
, aqui apelada,

em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$49.836,76
que pagou ao seu segurado a titulo de indenização de equipamento elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A
sentença julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$49.836,76, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso.
Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, decorrente de eventual falta de prova pericial, tem-se não ser o caso. Sucede que
a apresentação dos fartos documentos juntados na petição inicial revela-se suficiente para demonstrar o direito vindicado, sendo desnecessária para tal finalidade a produção da prova pericial postulada pela requerida apelante.

Além do que, o pedido de prova pericial foi indeferido em 17.1.2018,
por decisão irrecorrida, ocasião que, aliás, o juiz de origem também consignou que as provas já se mostravam suficientes e que o processo estava apto a receber o julgamento antecipado da lide
(id. 72812458).

Logo,
à mingua da interposição do recurso próprio contra a decisão que indeferiu a produção da prova pericial, a questão comporta discussão
.

Também sem razão a alegação de falta de prévia comunicação dos prejuízos por parte dos segurados consumidores, porquanto a exigência como pressuposto da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Quanto ao mérito propriamente dito, ainda sem razão a apelante.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada, em especial quanto a alegação de que nas datas de
04/05/2017, 24/03/2018, 09/09/2018, 30/10/2018, 03/04/2017, 01/12/2018, 18/11/2017, 01/12/2017, 07/07/2017, 15/08/2018, 24/09/2018 e 24/11/2018, houve oscilação de energia elétrica na unidade consumidora dos segurados
Carlito Korb, Cleonice Aparecida Macarini, Pedro Henrique Pelegrini, Cleide Cardoso Pardim Loureço, Cleide Pereira Loures de Laet, Fernando Barros Couto, Fernanda Ribeiro Oliveira, Rafael Luis Borth, Evandro Pivetta, Valmir Gaspareto da Paixão, Nilson Nunes Pereira
e
Ricardo Pereira da Silva Vestuário-ME
, que danificou equipamentos elétricos no imóvel dos mencionados segurados.

A autora instruiu sua ação com documentos individualizados de cada segurado, dentre eles: documentos pessoais,

apólices dos contratos de seguros, relatórios e avisos de sinistros, laudos técnicos e comprovantes de pagamento da indenização, como consignado pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“Pelo acervo probatório acostado aos autos, foi realizado o “comunicado de sinistro" no data de 10/12/2014, sendo que a data do sinistro foi 25/O9/2014, no qual o segurado informa que (fl. 88):

"Na data e hora citada, por causa de fortes oscilações de energia na rede elétrica, bens do segurado vieram a danificar (01 Multifuncional HP Laser.‘ O1 Balança Rodoviárias Capital BC Controller e seus componentes; O2 Sensores Paradox 476; 02 Teclados Paradox K10; 01 Central Paradox 5P4000; O1 DVR Stand Alone Intelbras; Fonte chaveada 10 amperes, câmeras infra vermelho Citrox; fonte chaveada de 1 amper; 01 Motor deslizante ROSSI: 01 Central telefônica modulare I 4/12.‘ 01 Nobreak SMS; 01 Modem D Link; 01 Switch 8 Port Fast: 01 Switch 8 Port NWAV)"

A Seguradora informa ainda no relatório de sinistro que:

"Enquadramento regular cobertura Danos elétricos, avarias ocasionadas por

variações de energia, seguida de uma sobretensão

na rede de alimentação do local, vindo a queimar os equipamentos, não sendo passível de reparos, emitida guarda de salvados para evitar possíveis reincidências. Processo encerrado segue liquidação da Cia."

O desenrolar dos fatos, da forma como apontam as provas documentais, torno evidente a existência do nexo causal entre a conduta da Requerida e os danos gerados em desfavor da requerente.

Ainda, não se pode olvidar que a responsabilidade das concessionárias é objetivo e, com isso, implica a existência de uma inversão do ônus da prova, decorrente da natureza jurídica desse tipo de responsabilização, competindo à ré demonstrar o rompimento do nexo de causalidade por alguma excludente como a força maior, o fortuito externo, o fato de terceiro ou ainda a culpa exclusiva da vítima.”

Logo, não se verifica eventual ofensa ao contraditório e a ampla defesa, porquanto à requerida, aqui apelante, foi dado conhecimento de toda a situação, inclusive, dos documentos referentes ao segurado da autora apelada, cujos fatos e fundamentos não foram desconstituídos.

A requerida, para comprovar que não ocorreu a falha da prestação dos serviços nos períodos indicados pela autora, ateve a apresentar alegações, desprovidas de prova documental,

como também consignou a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Nesse aspecto,
a ré não trouxe qualquer prova para desconstituir os fatos alegados pelo autor
.

Insta salientar, ainda, que em que pese as alegações da requerida no sentido de que a prova técnica realizada pela autora é unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança,
não merece prosperar tal afirmação
.

Destaca-se também que a ré não logrou em comprovar que o dano constatado foi realmente de uma falha da rede interna do segurado.”

(grifo próprio).

Com acerto, portanto, a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, como determinado pela sentença, ou seja, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO

REGRESSIVA
. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de
ação
de indenização por acidente de trânsito,
a
seguradora
detém o direito de
regresso

contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que
iniciou
as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
, OS
JUROS
MORATÓRIOS, ASSIM COMO A
CORREÇÃO
MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, Nº 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$49.836,76 , acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021